Tribunal: TJES
Processo: 5004263-85.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004263-85.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: F AGHNOLETTI PRESTACAO DE SERVICOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu de ofício execução fiscal, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa seria inferior ao parâmetro mínimo fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024, e em razão da aplicabilidade do Tema 1184/STF às ações em curso, embora o crédito exequendo estivesse acima do mínimo previsto em legislação municipal específica (art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor sem observar a legislação local que estabelece patamar mínimo para ajuizamento; (ii) verificar se a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem prévia oitiva da parte exequente, configura nulidade por violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Tema 1184/STF consagra a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal extinção ao respeito à competência legislativa dos entes federados, devendo prevalecer a legislação local quando existente.

4 -
O art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977 autoriza o ajuizamento de execuções fiscais a partir de 8 UPFMC, montante inferior ao crédito em cobrança, razão pela qual não se verifica falta de interesse de agir no caso concreto.

5 -
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros apenas subsidiários, aplicáveis na ausência de legislação específica de cada ente federado, não podendo se sobrepor a normas municipais editadas no exercício da competência constitucional.

6 -
A extinção de ofício, sem prévia intimação da parte exequente, caracteriza decisão surpresa, violando o contraditório e os artigos 9º e 10 do CPC, o que torna a sentença nula por error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitada a legislação específica do ente federado, conforme previsto no Tema 1184/STF.

A decisão que extingue execução fiscal sem prévia oitiva da parte exequente configura nulidade por violação aos artigos 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218; Resolução CNJ nº 547/2024, § 1º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006, j. 24.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001602-40.2022.8.08.0011, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004263-85.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: F AGHNOLETTI PRESTACAO DE SERVICOS - ME, FARNEY AGHNOLETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SER INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.050/2013. VEDADA A EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 452. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior ao parâmetro estabelecido em lei municipal como valor mínimo para cobrança de crédito fiscal.

2) O Juízo de 1º grau incorreu em manifesta violação ao entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 452, no sentido de que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Conquanto o enunciado sumular faça menção ao Fisco federal, nada obsta sua aplicação, por analogia, também às legislações estaduais e municipais que estabeleçam dispensa de ajuizamento de execução fiscal.

3) Trata-se de mera faculdade conferida à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória. Logo, é vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências:
(a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Neste contexto, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos
a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina)
.

Ao vertente processo executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de e R$ 4.783,34 (quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de
2019
, correspondia à quantia de R$ 117,65 (cento
e dezessete reais e sessenta e cinco
centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n
º
2.805/1977, no montante de R$
941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Nesse cenário,
conquanto
admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal
a
pelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

A alegação de ausência de movimentação útil por mais de um ano para justificar a extinção, conforme previsto no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, também se mostra inconsistente, uma vez que o processo foi proposto em 2019, o que, por si só, afasta a premissa de inatividade prolongada.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

2. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.

2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo.

3. Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. REVOGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. “DECISÃO SURPRESA”. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES. INDEVIDA.

1.- O magistrado singular, ao proferir sentença sem que fosse oportunizado manifestação das partes, inobservou orientação prevista nos artigos 9º e 10, do CPC, proferindo a chamada “decisão surpresa”, sendo portanto, nula a sentença.

2. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

3. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 4. - Recurso provido. Sentença anulada

(TJES - Apelação Cível nº 5001602-40.2022.8.08.0011; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024).

Por fim, denota-se que a sentença terminativa ora impugnada, foi proferida sem qualquer oitiva prévia, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.